Tribunal: TJPA
Processo: 0016079-63.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016079-63.2014.8.14.0401

APELANTE: ELIAS CHAAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA MAJORANTE. NÃO RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elias Chaar contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal, pela prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com pena fixada em 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de indenização mínima às vítimas no valor de R$ 16.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria do crime; (ii) avaliar a regularidade da aplicação das majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP; (iii) aferir a legalidade da aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018; (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes; e (v) analisar a legalidade da fixação da indenização mínima às vítimas com base no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do recorrente encontra-se respaldada em provas suficientes, especialmente na confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos firmes, coesos e convergentes das vítimas e testemunhas, além da apreensão de bens subtraídos.

4. As majorantes do concurso de agentes e do uso de arma de fogo foram corretamente aplicadas, tendo em vista o liame subjetivo entre os agentes e a efetiva utilização de arma na prática do crime, conforme laudos e depoimentos.

5. A sentença incorreu em erro ao aplicar o §2º-A, I, do art. 157 do CP, incluído pela Lei nº 13.654/2018, por se tratar de norma penal mais gravosa posterior ao fato. Corrigida a capitulação, aplica-se o §2º, I, vigente à época do crime, com majoração da pena na fração de 2/5.

6. A pena-base foi excessivamente agravada em razão de valorações indevidas das circunstâncias e consequências do crime. Readequada para 4 anos e 2 meses de reclusão por cada roubo.

7. Correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 585).

8. Mantida a indenização fixada em primeiro grau, pois requerida pelo Ministério Público nas alegações finais, sendo oportunizado contraditório à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para redimensionar a pena definitiva do recorrente para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A confissão judicial corroborada por prova testemunhal é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado. 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP exige a observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 3. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, salvo nos casos de multirreincidência com preponderância justificada da agravante. 4. É válida a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, quando expressamente requerida pelo Ministério Público e oportunizado o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LV; CP, arts. 2º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 70 e 157, §2º, I, e §2º-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 6/12/2024; STJ, Tema Repetitivo 585 e 1214.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELIAS CHAAR
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 2079817), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, por quatro vezes, em concurso formal de crimes, à reprimenda de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; bem como, ao pagamento da indenização no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser pago às vítimas, a título de valor mínimo pelos danos decorrentes da infração.

Narra a
peça incoativa
(ID 20379688) que no dia 22/08/2014, por volta das 11h, o apelante em epígrafe, na companhia da nacional Luciene Nunes da Silva (processo suspenso), e de mais dois comparsas não identificados, efetuaram o crime de roubo, mediante o emprego de arma, ao escritório de advocacia localizado na Travessa Benjamin Constant, n.º 1341, Bairro Umarizal.

Descreve que, no dia dos fatos, o recorrente Elias Chaar dirigiu-se ao escritório jurídico simulando a intenção de contratar serviços de assistência jurídica. No entanto, sob o pretexto de estar desacompanhado dos documentos necessários, afirmou que retornaria posteriormente naquele mesmo dia. No segundo comparecimento ao local, Elias voltou acompanhado da corré Luciene, e de um terceiro comparsa e, de forma repentina, sacou a arma de fogo que portava, apontando-a para a estagiária Josielen, que se preparava para atendê-los, momento em que anunciou o assalto.

Na sequência, os três agentes, Elias, Luciene e o terceiro indivíduo, ordenaram que todas as pessoas presentes se deitassem no chão, com o rosto voltado para baixo. Em seguida, subtraíram diversos bens existentes no local, tais como notebooks, aparelhos celulares, bijuterias e carteiras porta-cédulas, acondicionando-os tanto em uma mochila que traziam consigo quanto em outra que encontraram no interior do escritório.

Em ato contínuo, o recorrente, Luciene e mais o outro agente trancaram as vítimas dentro da copa, saíram do escritório e empreenderam fuga em duas motocicletas. A polícia, ao ser contactada, compareceu ao local, liberou as vítimas da copa e procedeu aos devidos procedimentos. A vítima Wagner Tadeu Vieira Carneiro, ao acionar o GPS de seu aparelho celular que fora roubado, rastreou-o e o localizou na Rodovia Arthur Bernardes, Passagem Santo Antônio, nº 10, Bairro do Barreiro. Ao chegar ao endereço rastreado, foi detida a denunciada Luciene na posse de um notebook, do celular rastreado e uma das bolsas com pertences de uma das vítimas.

Em
razões recursais
(ID 20379831), pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas, cujo ônus cabe à acusação. Salienta que o édito condenatório resta ancorado somente na palavra das vítimas, não arrimadas por demais elementos de convicção.

Clama, ademais, pelo decote da majorante da arma de fogo, de vez que não apreendida ou periciada, para fins de atestar seu potencial lesivo. Na hipótese de via a ser mantida, que seja excluída a tipificação imposta na sentença, constante do §2º-A, I, do art. 157, do CPB, posto que não vigente ao tempo do fato criminoso, e porque incabível a retroatividade de lei mais gravosa.

Roga, ainda, pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, haja vista que não demonstrado o liame subjetivo entre os agentes; pela exclusão do valor indenizatório fixado à vítima, diante da hipossuficiência do apelante; pela determinação da pena-base no importe mínimo legal, em virtude da avaliação inidônea dos antecedentes criminais; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, pelo decote da dupla valoração da reincidência, posto que empregada tanto para fins de maus antecedentes, como para fins de aplicação da agravante respectiva.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20379833), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
apenas para que seja considerada a redação anterior do art. 157, do CPB, com aplicação da causa de aumento de 1/3 (um terços) até a metade, na aplicação do inciso I, do referido dispositivo penal.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Trata-se de recurso interposto pela defesa de Elias Chaar, condenado pela prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta-se, em sede recursal, a ausência de provas robustas quanto à autoria delitiva, a fragilidade dos elementos colhidos em juízo, bem como o alegado descumprimento do ônus probatório por parte do Ministério Público.

Não assiste razão ao recorrente.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e está amparada em um conjunto probatório seguro, coerente e suficiente para sustentar a condenação imposta.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID 20379693) e pelos Autos de Entrega (ID 20379693, pág. 4 e 05 e ID 20379694), os quais demonstram a subtração de diversos bens – incluindo notebooks, celulares, bijuterias e carteiras – em contexto de grave ameaça às vítimas.

No que se refere à
autoria
, o elemento mais contundente reside na própria
confissão do réu
, prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu
Elias Chaar
assume expressamente a prática do crime, reconhecendo ter planejado o assalto, ter sido o responsável por anunciar o roubo e por apontar a arma de fogo contra as vítimas, bem como por tê-las trancado na copa do escritório ao final da empreitada criminosa.

A confissão judicial, por si só, já representa elemento probatório de elevada relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Com efeito, as vítimas ouvidas em juízo foram uníssonas ao confirmar os fatos narrados na denúncia e a participação ativa do réu na execução do crime.

A ofendida
Alana Clícia Pastana de Sousa
afirma que Elias esteve no escritório pela manhã, simulando interesse em uma consulta jurídica, e que retornou no mesmo dia acompanhado de dois comparsas, portando uma arma de fogo. Disse, ainda, que o acusado rendeu as pessoas presentes, subtraiu bens de todas elas e, ao final, trancou-as na copa do escritório. A narrativa é precisa e coerente, demonstrando conhecimento direto dos fatos.

Wagner Tadeu Vieira Carneiro
, por sua vez, confirma que o acusado entrou no local apresentando-se como interessado em ingressar com ação trabalhista, retornando posteriormente com dois indivíduos para consumar o assalto. Descreve que foram subtraídos diversos objetos, como relógios, dinheiro e equipamentos eletrônicos, e que as vítimas ficaram trancadas por cerca de trinta minutos. O depoimento é claro e converge com os demais relatos, demonstrando que as vítimas vivenciaram diretamente a violência empregada pelo réu.

Gleydson do Nascimento Guimarães
reforça os mesmos pontos, mencionando que chegou ao escritório no momento em que o crime estava sendo perpetrado, tendo sido rendido e dele subtraídos o relógio, um cordão e sua carteira.

Pedro Arthur Mendes
, estagiário à época, também confirma que Elias esteve inicialmente no local, retornando depois com arma em punho, rendeu uma das estagiárias e abriu a porta para os comparsas. Narra que os bens das vítimas foram recolhidos e que todos foram levados à força para a copa, onde permaneceram trancados.

Os depoimentos acima mencionados não apenas se harmonizam com a narrativa da denúncia como também apresentam coerência interna e entre si, formando um conjunto probatório coeso, idôneo e compatível com a realidade fática dos autos.

A testemunha
Edmar Vieira do Nascimento
, policial militar, relata que, durante diligências realizadas após o crime, foi encontrada em posse de uma mulher, identificada como participante da empreitada criminosa, um dos notebooks subtraídos das vítimas, o que corrobora o vínculo do grupo criminoso com os objetos levados no roubo.

Portanto, a tese de que o Ministério Público não teria cumprido com o ônus de comprovar a autoria tampouco prospera. Ao contrário, o órgão acusatório logrou êxito em demonstrar, de forma segura e satisfatória, que o réu participou ativamente do crime, valendo-se de arma de fogo e atuando em concurso com outros agentes. A confissão, os depoimentos firmes das vítimas, o reconhecimento judicial, bem como a apreensão de objeto subtraído com uma das coautoras, são provas convergentes que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade penal do recorrente.

Assim, não se constata qualquer vício na sentença que justifique sua reforma. O conjunto probatório é sólido, a autoria está claramente demonstrada, e a fundamentação do juízo de origem está em consonância com os preceitos legais e constitucionais.

2.
Das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo:

Devem ser mantidas as causas de aumento relativas ao
concurso de agentes e o uso de arma de fogo
, porquanto restaram claramente demonstradas nos autos, tendo em vista os depoimentos fornecidos em juízo e a constatação da
potencialidade lesiva da arma apreendida
em poder da corré Luciene Nunes da Silva, consoante Laudo n.º 225/2014 (ID 20379710, pág. 02) e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 20379693, pág. 02). Tal constatação fortalece a conclusão de que o artefato não só foi utilizado como estava ainda na posse do grupo criminoso.

Registre-se que a existência do emprego da arma de fogo durante a execução do roubo foi confirmada
não apenas pela confissão do réu
, mas, principalmente, pelos
depoimentos consistentes e convergentes das vítimas
.

Alana Clícia Pastana
afirma que o acusado
apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma das estagiárias
ao anunciar o assalto.
Wagner Tadeu Vieira Carneiro
,
Pedro Arthur Mendes
e
Gleydson do Nascimento Guimarães
também confirmam que o réu estava
armado e fez uso da arma para intimidar as vítimas
durante toda a ação criminosa.

Ademais, as vítimas relatam que, sob a ameaça direta da arma, foram trancadas em um cômodo enquanto os bens eram subtraídos, o que evidencia a
intensidade da coação
.

Portanto,
a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é absolutamente correta e deve ser mantida
, porquanto sobejamente comprovado o emprego do artefato na empreitada criminosa, como meio de ameaça e intimidação às vítimas.

No tocante à
causa de aumento do concurso de agentes
, observa-se que a referida majorante restou plenamente configurada pelos depoimentos harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

No presente caso,
a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra, de forma clara e segura, que o crime não foi cometido isoladamente
, mas sim
com a atuação conjunta e coordenada de, ao menos, três agentes
. A dinâmica do crime revela uma divisão de tarefas entre os participantes, o que evidencia
pluralidade subjetiva e convergência de vontades
.

As
vítimas Alana Clícia, Wagner Tadeu, Gleydson Guimarães e Pedro Arthur Mendes
narram com consistência que
Elias Chaar retornou ao escritório na companhia de uma mulher (Luciene Nunes da Silva) e de um terceiro comparsa
. Elias foi o responsável por
anunciar o assalto e render as vítimas com o uso de arma de fogo
, enquanto os demais cúmplices
subtraíam os bens e auxiliavam na vigilância e contenção das vítimas
, que foram posteriormente
trancadas na copa do escritório
. A ação conjunta permitiu a execução célere e eficaz do crime, dificultando qualquer forma de resistência.

Lado outro, o próprio
réu confessa em juízo
que não agiu sozinho, tendo afirmado que os comparsas ficaram incumbidos de recolher os bens das vítimas enquanto ele portava a arma e mantinha o domínio da situação. Tal confissão reforça e corrobora os depoimentos das vítimas, afastando qualquer dúvida quanto à efetiva participação de múltiplos agentes.

Importa destacar que, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não se exige identificação formal de todos os coautores para caracterização do concurso de pessoas
, bastando a prova segura da atuação conjunta.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU AINDA QUE NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, nos termos dos arts. 29 e 157, § 2º, II, do Código Penal.

O recorrente sustentou a ausência de provas suficientes para caracterização do concurso de agentes e a necessidade de desclassificação da conduta. O Tribunal de origem, no entanto, entendeu que as provas testemunhais e materiais confirmam a associação do réu com um terceiro, que aguardava para fuga, mantendo a qualificadora e a sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para caracterizar o concurso de agentes; e (ii) estabelecer se há necessidade de reexame de provas para afastar a qualificadora do roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a representação processual correta, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ.

4. A materialidade do crime e a autoria foram suficientemente comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das vítimas, auto de apreensão e relatório conclusivo do inquérito policial.

5. A qualificadora do concurso de agentes está adequadamente fundamentada pelos depoimentos das vítimas, que indicam a participação de um comparsa que aguardava o réu para a fuga. O Tribunal de origem considerou a coautoria configurada pela comunhão de desígnios entre o réu e o terceiro envolvido.

6. A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.

7. A incidência da Súmula 83/STJ é aplicada, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a caracterização do concurso de agentes em crimes de roubo.

8. A pretensão de reexame de provas para modificar a conclusão da origem é inviável na via especial, conforme entendimento pacífico desta Corte, impedindo a análise da matéria nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)”

Nessa toada, impõe-se reconhecer que os agentes concorreram para a prática da infração penal, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, sendo incontestável o liame subjetivo entre eles.

3. Da majorante do emprego de arma de fogo. Capitulação penal. Irretroatividade de lei penal mais gravosa:

Na espécie, a sentença condenatória, embora juridicamente bem fundamentada em diversos pontos, incorreu em equívoco relevante no tocante à
aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
, ao considerar incidente o disposto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, com base na
Lei nº 13.654/2018
, que, no entanto, é
posterior à data dos fatos criminosos
, ocorridos em
22 de agosto de 2014
.

Conforme amplamente consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio do
tempus regit actum
no direito penal, pelo qual a lei penal aplicável é aquela vigente
à época da prática do crime
, salvo se sobrevier
lei penal mais benéfica
(art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).

No caso em análise, o crime foi cometido
em 2014
, momento em que o
emprego de arma de fogo
constituía
causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
, com a seguinte redação:

“Art. 157 (omissis).

§2º - A pena aumenta-se de 1/3 até a metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma.”

A
Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018
, promoveu significativa alteração legislativa, revogando o inciso I do §2º do artigo 157 e introduzindo o §2º-A, que passou a prever, de forma mais gravosa, a majorante específica para o
emprego de arma de fogo
, com
aumento fixo de dois terços (2/3)
, nos seguintes termos:

“Art. 157. (omissis)

§2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.”

No entanto, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que
essa nova causa de aumento somente pode ser aplicada a fatos ocorridos a partir da vigência da nova lei
,
não se admitindo sua aplicação retroativa
, por se tratar de
lex gravior
, ou seja,
mais gravosa ao réu
.

Portanto, no presente caso, o magistrado
incorreu em error in judicando ao aplicar o §2º-A, I, do art. 157 do CP
, pois referida norma
não existia à época dos fatos
e
implica tratamento mais severo
do que o previsto anteriormente. Consequentemente, deveria ter sido aplicada a redação vigente em 2014, qual seja, o §2º, inciso I, com aumento de pena de 1/3 até a metade, a ser fixado conforme a gravidade concreta da conduta e a extensão da ameaça representada pelo uso da arma de fogo.

A dosimetria correta, portanto, exigiria a observância da redação anterior do art. 157, §2º, I, e não do §2º-A, I, cabendo ao julgador aplicar a fração de aumento proporcional à intensidade da ameaça e ao grau de violência empregada, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Dessa forma, impõe-se
a correção da sentença nesse ponto específico
, para que a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo seja
requalificada nos termos da lei vigente ao tempo do crime
, ou seja,
art. 157, §2º, I, do CP
, com aumento de pena entre 1/3 (um terço) e 1/2 (metade), a ser fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, respeitando-se, assim,
os princípios da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa
.

4. Da dosimetria da pena. Redução pena-base. Atenuante confissão. Reincidência.
Quantum
majorantes:

Clama a defesa pela determinação da pena-base no importe mínimo legal, em virtude da avaliação inidônea dos antecedentes criminais; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, pelo decote da dupla valoração da reincidência, posto que empregada tanto para fins de maus antecedentes, como para fins de aplicação da agravante respectiva.

Ao elaborar a dosagem penalógica, assim pontuou o Juízo sentenciante:

“1.Dosimetria para o crime praticado contra a
vítima Pedro Arthur Mendes

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais codificada no doc. id.75122354, estando, inclusive, em execução de pena;
nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o assalto com violência e grave ameaça às vítimas;

alguns objeto(s) subtraído(s) não foi(ram) recuperado(s);
a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu(iram) à

prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do Artigo 65 do CPB (a confissão), com a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do CPB (reincidência) – considerando o doc. id. 75122354-, de modo que (...) faço a compensação entre essas circunstâncias, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena permanece inalterada.

Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, há duas causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do §2º e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do CPB. Em razão disso majoro a reprimenda em 2/3, passando a valorar a pena em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato, que, por não haver outra

circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final para este crime.

2.Dosimetria para o crime praticado contra a vítima
Alana Clícia Pastana de Sousa

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
é possuidor de maus antecedentes,

conforme certidão de antecedentes criminais codificada no doc. id.75122354, estando, inclusive, em execução de pena;
nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o assalto com violência e grave ameaça às vítimas; alguns objeto(s) subtraído(s) não foi(ram) recuperado(s);
a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu(iram) à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta)

dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do Artigo 65 do CPB (a confissão), com a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do CPB (reincidência) – considerando o doc. id. 75122354-, de modo que (...) faço a compensação entre essas circunstâncias, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena permanece inalterada.

Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, há duas causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do §2º e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157

do CPB. Em razão disso majoro a reprimenda em 2/3, passando a valorar a pena em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato, que, por não haver outra

circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final para este crime.

3.Dosimetria para o crime praticado contra a vítima
Wagner Tadeu Vieira Carneiro

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais codificada no doc. id.75122354, estando, inclusive, em execução de pena;
nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o assalto com violência e grave ameaça às vítimas;

alguns objeto(s) subtraído(s) não foi(ram) recuperado(s);
a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu(iram) à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias - multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do Artigo 65 do CPB (a confissão), com a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do CPB (reincidência) – considerando o doc. id. 75122354-, de modo que (...) faço a compensação entre essas circunstâncias, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena permanece inalterada.

Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, há duas causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do §2º e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157

do CPB. Em razão disso majoro a reprimenda em 2/3, passando a valorar a pena em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
que, por não haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final para este crime.

4.Dosimetria para o crime praticado contra a
vítima Gleydson do Nascimento Guimarães

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais codificada no doc. id.75122354, estando, inclusive, em execução de pena;
nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o assalto com violência e grave ameaça às vítimas; alguns objeto(s) subtraído(s) não foi(ram) recuperado(s);
a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu(iram) à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias -multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do Artigo 65 do CPB (a confissão), com a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do CPB (reincidência) – considerando o doc. id. 75122354-, de modo que (...) faço a compensação entre essas circunstâncias, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena permanece inalterada.

Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, há duas causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do §2º e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do CPB. Em razão disso majoro a reprimenda em 2/3, passando a valorar a pena em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que, por não haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final para este crime.

Do concurso formal (artigo 70, primeira parte, do CPB)

Na hipótese dos autos incide a regra estabelecida no artigo 70, segunda parte, do CPB, considerando que foram atingidos patrimônios de vítimas diversas (STJ - HC 596.204/SP - (2020/0169328-8) - 5ª T. - Rel. Min. Ribeiro Dantas - DJe 03.09.2020).
Assim, aumento em 1/6 uma das penas, por serem iguais, chegando ao quantum de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva e final.

Incabível a substituição de pena (artigo 44, inciso I, do CPB) e sursis (artigo 77 do CPB).

Em razão da reincidência, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CPB) em estabelecimento adequado a ser definido pela SEAP, levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal.”

Alguns pontos devem ser reparados na sentença obstaculizada.

Extrai-se que, no tocante ao crime perpetrado em face das 04 (quatro) vítimas, a pena-base foi estipulada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em face da valoração negativa dos
antecedentes criminais
,
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Dessarte, ostentando o acusado mais de uma condenação anterior já transitada em julgado, é possível a utilização de algumas delas para a configuração dos maus antecedentes quando da fixação da pena-base, e outras na segunda fase, como caracterizadoras da agravante da reincidência, sem que se incida em indevido
bis in idem
. Da CAC à ID 20379810, observa-se que o réu é detentor de diversos registros criminais, dentre os quais condenações criminais por fatos anteriores já acobertadas pelo trânsito em julgado (Veja-se: 00108803720048140401, 00042093120048140006 e 00019332120078140401).

Assim, existindo na Certidão de Antecedentes Criminais múltiplas condenações definitivas, é permitido ao julgador que valore uma delas como reincidência e a sobressalente como maus antecedentes, como ocorre na espécie.

De outra banda, a referência ao fato de que o roubo foi praticado com violência e grave ameaça às vítimas não pode servir, por si só, como fundamento para agravar a pena primária com base nas
circunstância do crime
, porque tais elementos são típicos do próprio crime de roubo.

De igual maneira, a não recuperação dos bens subtraídos também
não constitui elemento suficiente para valorar negativamente as consequências do ilícito
. Tal valoração negativa
depende de demonstração concreta de especial gravidade
, como prejuízo exacerbado ou irreversível às vítimas, o que
não foi minimamente demonstrado
na fundamentação impugnada.

Assim, a pena basilar merece readequação, ainda que estipulada bem próxima ao
quantum
mínimo legal, o que se alinha ao entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 1214
, no sentido de que
“é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”.

Adianto que, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da
confissão espontânea
foi reconhecida em favor do réu e compensada integralmente com a
agravante da reincidência.

À luz do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

No caso, inclusive, em sendo o réu multirreincidente, com diversas condenações penais transitadas em julgado, deveria ter sido reconhecida a preponderância da agravante, o que se deixa de fazer sob pena de
reformatio in pejus
.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

A) Roubo praticado contra a vítima Pedro Arthur Mendes:

Na
primeira etapa
, reconhecido em favor do réu seus
maus antecedentes
e excluída a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do criem, nos termos da fundamentação acima expostas, estipulo a reprimenda primária, proporcionalmente, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na
segunda etapa,
presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, as compenso de forma integral, e estabilizo a pena secundária no
quantum
basilar.

Na
terceira fase
, observada a redação vigente ao tempo do crime, anterior às alterações promovidas pela Lei 13.654/2018, e a possibilidade de aumento da pena entre as frações de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), majoro a reprimenda na fração de 2/5 (dois quintos), não em virtude do número de causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma -, mas em face da quantidade de sujeitos envolvidos na ação, já que os autos indicam que o crime foi perpetrado conjuntamente por pelo menos três indivíduos.

Assim, determino ao réu a
PENA FINAL
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

B) Roubo praticado contra a vítima Alana Clícia Pastana de Sousa:

Na
primeira etapa
, reconhecido em favor do réu seus
maus antecedentes
e excluída a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do criem, nos termos da fundamentação acima expostas, estipulo a reprimenda primária, proporcionalmente, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na
segunda etapa,
presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, as compenso de forma integral, e estabilizo a pena secundária no
quantum
basilar.

Na
terceira fase
, observada a redação vigente ao tempo do crime, anterior às alterações promovidas pela Lei 13.654/2018, e a possibilidade de aumento da pena entre as frações de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), majoro a reprimenda na fração de 2/5 (dois quintos), não em virtude do número de causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma -, mas em face da quantidade de sujeitos envolvidos na ação, já que os autos indicam que o crime foi perpetrado conjuntamente por pelo menos três indivíduos.

Assim, determino ao réu a
PENA FINAL
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

C) Roubo praticado contra a vítima Wagner Tadeu Vieira Carneiro:

Na
primeira etapa
, reconhecido em favor do réu seus
maus antecedentes
e excluída a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do criem, nos termos da fundamentação acima expostas, estipulo a reprimenda primária, proporcionalmente, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na
segunda etapa,
presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, as compenso de forma integral, e estabilizo a pena secundária no
quantum
basilar.

Na
terceira fase
, observada a redação vigente ao tempo do crime, anterior às alterações promovidas pela Lei 13.654/2018, e a possibilidade de aumento da pena entre as frações de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), majoro a reprimenda na fração de 2/5 (dois quintos), não em virtude do número de causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma -, mas em face da quantidade de sujeitos envolvidos na ação, já que os autos indicam que o crime foi perpetrado conjuntamente por pelo menos três indivíduos.

Assim, determino ao réu a
PENA FINAL
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

D) Roubo praticado contra a vítima Gleydson do Nascimento Guimarães:

Na
primeira etapa
, reconhecido em favor do réu seus
maus antecedentes
e excluída a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do criem, nos termos da fundamentação acima expostas, estipulo a reprimenda primária, proporcionalmente, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na
segunda etapa,
presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, as compenso de forma integral, e estabilizo a pena secundária no
quantum
basilar.

Na
terceira fase
, observada a redação vigente ao tempo do crime, anterior às alterações promovidas pela Lei 13.654/2018, e a possibilidade de aumento da pena entre as frações de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), majoro a reprimenda na fração de 2/5 (dois quintos), não em virtude do número de causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma -, mas em face da quantidade de sujeitos envolvidos na ação, já que os autos indicam que o crime foi perpetrado conjuntamente por pelo menos três indivíduos.

Assim, determino ao réu a
PENA FINAL
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

E) DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Aplicado o concurso formal de crimes, consoante disciplina do art. 70, do CPB, e definido para cada delito pena igual de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) operado pelo juízo, e estipulo ao réu a pena
DEFINITIVA e CONCRETA de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, e 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Mantenho o regime de cumprimento de pena inicialmente FECHADO, diante da reincidência do apelante.

5. Da indenização fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP:

Pugna a defesa pela exclusão do
quantum
indenizatório fixado em decorrência dos prejuízos causados pela infração.

O Juízo de piso, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, fixou o valor equivalente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) às vítimas, a título de indenização pelos danos oriundos do crime.

Dessarte, estabelecida a indenização em voga, sem pedido da parte lesada ou do
Dominus Litis
, e não sendo oportunizada ao acusado a ampla atuação probatória acerca do valor empregado, a fim de que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal), deve ser excluído, da reprimenda imposta, o
quantum
arbitrado a título de indenização pelos danos decorrentes da infração.

Não é este, porém, o caso em apreço.

Da leitura dos memoriais do
Parquet
, observa-se, que
o Representante do Órgão Ministerial requereu, expressamente, a condenação do réu no valor mínimo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),
a ser revestido em favor das vítimas, pelos danos patrimoniais sofridos pela conduta criminosa, inclusive diante da não recuperação de grande parte dos bens subtraídos.

Assim, à defesa foi oportunizada a discussão acerca do
quantum
requerido em alegações finais, conforme art. 403, do mesmo Diploma Legal, não apresentando qualquer questionamento acerca do assunto.

De tal modo,
garantindo-se ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
e, estando o valor arbitrado previamente demonstrado no caderno processual, conforme o prejuízo sofrido pela vítima, há de ser mantido o
quantum
indenizatório estipulado na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a pena aplicada ao apelante ao
quantum
de
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva,
mantendo-se a sentença combalida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025